Tribunal: TJSP
Processo: 2218969-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
RECURSO – Agravo de instrumento – Comprovação da formulação de prévio requerimento administrativo perante o INSS – Decisão que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do novo CPC – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000752310
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218969-50.2020.8.26.0000, da Comarca de Jales, em que é agravante LUCAS ALVES
PEREIRA, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2218969-50.2020.8.26.0000 -Voto no 37.176c
2
VOTO No: 37.176c
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2218969-50.2020.8.26.0000
COMARCA: JALES
JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: DRA. MARIA PAULA BRANQUINHO PINI
AGRAVANTE: LUCAS ALVES PEREIRA
AGRAVADO: INSS
RECURSO Agravo de instrumento Comprovação
da formulação de prévio requerimento administrativo
perante o INSS Decisão que não se enquadra no rol
taxativo do art. 1.015 do novo CPC
Recurso não
conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lucas
Alves Pereira contra r. decisão que, em ação acidentária movida contra o
INSS, determinou que o autor comprovasse, no prazo de 15 dias, haver
formulado requerimento administrativo junto à autarquia.
Pretende o agravante a reforma da decisão. Sustenta ser
desnecessária a exigência de requerimento, ressaltando que esteve em gozo
de auxílio-doença até janeiro de 2020. Entende que o cancelamento do
benefício por alta programada é suficiente para caracterização do interesse de
agir do segurado que busca a tutela jurisdicional. Tece considerações a
respeito da matéria, mencionando jurisprudência que reputa respaldar sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2218969-50.2020.8.26.0000 -Voto no 37.176c
3
pretensão.
É o relatório.
O art. 1.015 do novo CPC (incisos I a XIII e parágrafo
único) elenca as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, mas a
questão debatida no recurso não se amolda a nenhumas daquelas previstas.
Cabe anotar que se trata de rol taxativo e, portanto, o
recurso não admite conhecimento.
Não é demais salientar que a decisão proferida em 1a
instância pode vir a ser impugnada futuramente, nos moldes do art. 1.009, §
1o, do novo CPC, que assim dispõe: “As questões resolvidas na fase de
conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de
instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em
preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas
contrarrazões”.
Ante o exposto, pelo meu voto, não conheço do recurso.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital